Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705652-66.2020.8.07.0007 EMBARGANTE: SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada (J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda.) para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora